Tribunal: STF
Processo: HC 240690
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ em 13/7/2021, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANDRE LUIS DE SOUZA ARLINDO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n. 2265409-07.2020.8.26.0000).



    O paciente foi condenado às penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e de 729 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    O Tribunal de origem negou provimento aos recursos interpostos pela defesa.



    A defesa alega que o paciente é vítima de constrangimento ilegal em razão da inidoneidade do acórdão do Tribunal de origem.



    Aduz que não houve comprovação de que os entorpecentes apreendidos eram para o tráfico, o que demonstra a violação do princípio da presunção de inocência.



    Sustenta que o paciente é apenas usuário de drogas, fazendo jus à desclassificação do delito para o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Requer, liminarmente e no mérito, que o paciente responda ao processo em liberdade e, ao final, seja desclassificada a conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, rescindindo-se a condenação transitada em julgado relativa ao crime de tráfico de entorpecentes.



    O pedido de liminar foi indeferido às fls. 414-415.



    As informações foram prestadas às fls. 420-423 e 424-465.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 469-476).



    É o relatório. Decido.



    Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.



    Na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.



    O Tribunal de origem, no julgamento da revisão criminal, manteve a condenação imposta na apelação e afastou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes diante dos elementos analisados nos autos. Destacou a quantidade de drogas apreendida (62 invólucros de maconha, pesando 8,72g), já individualizada, pronta para comercialização, além do local de apreensão (nos pertences do paciente, no interior da penitenciária). Confira-se trecho do acórdão (fl. 29):



    Assim, a quantidade de drogas apreendidas (62 invólucros de maconha, pesando 8,72g), já individualizadas, prontas para comercialização, bem como as circunstâncias em que se deu a apreensão destes entorpecentes (nos pertencentes do réu, no interior da penitenciária, local em que não é usual que meros usuários possuam grande quantidade de droga, seja pela exiguidade de recursos, seja pela dificuldade de mantê-las escondidas), evidenciam que, efetivamente, esses entorpecentes se destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito do artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06.



    Por fim, destaca-se que mesmo não tendo os agentes penitenciários presenciado ato de mercancia, tal fato não enseja o afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de guardar e ter em depósito os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    Impõe-se ressaltar que a alegação de que é viciado não obsta a configuração do crime (RJTJESP 101/498), pois, sabidamente, é comum que usuários se envolvam com o comércio de drogas para obter dinheiro para manter o próprio vício.



    Em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono em incriminar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, a condenação foi de rigor, sendo impossível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.



    A questão da desclassificação da conduta, por demandar exame aprofundado dos elementos de prova constantes do inquérito e/ou da ação penal, não pode ser analisada na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 587.282/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020.)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus (documento eletrônico 11).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem “[...] para cassar a Decisão Monocrática proferida pelo Ministro Relator do Habeas Corpus nº 672 664-SP em trâmite pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Além disso, consta dos autos que a condenação ora questionada transitou em julgado para o Ministério Público em 2/4/2019 e para a defesa em 14/5/2019 (documento eletrônico 10, p. 3). Com efeito, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017.



    Por fim, ressalto que, embora o habeas corpus possua natureza de ação constitucional autônoma, que não exige prazo para a sua impetração, entendo que o período compreendido entre a prolação da decisão impugnada, contra a qual a defesa nem sequer interpôs agravo regimental, e a impetração deste writ - quase 3 anos - evidencia a ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via de impugnação.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em casos análogos, todas da relatoria do Ministro Gilmar Mendes: HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023.



    Com a mesma compreensão, confira-se o seguinte julgado da minha relatoria:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II - Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023.



    [...]



    IV - Agravo ao qual se nega provimento (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/2/2024; grifei).



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator